Tribunal: TJSP
Processo: 1059438-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor estadual. Inativo. Teto remuneratório estabelecido por força do artigo 8o da Emenda Constitucional no 41/2003. Aplicabilidade imediata. Entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. Adequação dos proventos ao teto. Desnecessidade de prévia instauração de procedimento administrativo. Ausência de violação aos princípios do contraditório e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor estadual. Inativo. Teto remuneratório estabelecido por força do artigo 8o da Emenda Constitucional no 41/2003. Aplicabilidade imediata. Entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. Adequação dos proventos ao teto. Desnecessidade de prévia instauração de procedimento administrativo. Ausência de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Sentença que concedeu a segurança. Recursos oficial e voluntário providos para denegá-la.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1059438-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1059438-14.2019.8.26.0053 -Voto no 263/20
2
VOTO No 263/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1059438-14.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA
FILHO” UNESP
APELADO: ANSELMO GOMES DE OLIVEIRA
JUIZ: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor estadual. Inativo. Teto
remuneratório estabelecido por força do artigo 8o da Emenda
Constitucional no 41/2003. Aplicabilidade imediata. Entendimento
do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
Adequação dos proventos ao teto. Desnecessidade de prévia
instauração de procedimento administrativo. Ausência de violação
aos princípios do contraditório e ampla defesa. Sentença que
concedeu a segurança. Recursos oficial e voluntário providos para
denegá-la.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Professor
aposentado da UNESP contra ato que lhe reduziu os proventos para adequá-los ao
teto remuneratório instituído pela EC 41/2003. A segurança foi concedida para
“suspender os efeitos do Despacho no 106/2019 sobre os proventos do impetrante e
para que autoridade confira o direito ao contraditório e à ampla defesa
previamente a qualquer redução remuneratória, bem como para que devolva os
valores indevidamente descontados desde a impetração deste mandamus” (fl. 382).
Além do reexame necessário, a Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” UNESP apelou. Alega que a sentença contraria
a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 480 de repercussão geral,
segundo a qual o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03
tem eficácia imediata. Aduz que a tese correspondente ao Tema n. 138 do STF - ao
Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1059438-14.2019.8.26.0053 -Voto no 263/20
3
precedido de regular processo administrativo- não é aplicável ao caso concreto,
pois o ato impugnado não constitui revogação de ato ilegal anterior. Sustenta que a
aplicação do teto constitucional aos vencimentos de todos os servidores se dá de
forma automática, desnecessário prévio procedimento administrativo. Pede o
provimento do recurso para que a ordem seja denegada.
Recurso tempestivo e respondido, o despacho de fls.446/468
deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela apelante (fls. 466/468).
É O RELATÓRIO.
A r. sentença comporta reforma.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, no RE no 609.381/GO,
julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 480), que “o teto de
retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia
imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as
verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com
regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para
cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento
não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de
vencimentos” (grifei). O entendimento da Corte é de que vantagens pessoais
percebidas pelos servidores não podem subsistir, sob o manto do direito adquirido
ou do ato jurídico perfeito, diante do advento de novo regime remuneratório com
elas incompatível.
Cumpre frisar, em consonância com tal entendimento, que o
teto imposto pela EC 41/2003 tem aplicabilidade imediata. A norma em questão
reúne todos os elementos necessários à sua plena executoriedade, prescindindo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1059438-14.2019.8.26.0053 -Voto no 263/20
4
isso, de lei infraconstitucional para a imediata aplicação. O mesmo se diga do art.
115, XII, da CE, que reproduz os seus termos. A adequação dos vencimentos ou
proventos dos servidores é consequência automática da nova norma constitucional,
desnecessário qualquer procedimento administrativo para se proceder ao ajuste. Não
há que falar em infração ao artigo 5°, LIV e LV da Constituição Federal.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta 10a Câmara:
Apelação Cível 0007194-46.2015.8.26.0157, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
29/05/2017; Apelação Cível 1017852-65.2017.8.26.0053, Rel. Torres de Carvalho,
j. 30/09/2019; e Apelação Cível 0046114-52.2011.8.26.0053, j. 15/04/2013, de que
fui Relator. E outros precedentes deste Tribunal: Apelação / Remessa Necessária
1005406-31.2015.8.26.0625, Rel. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j.
22/08/2018; Apelação Cível 0003734-51.2015.8.26.0157, Rel. Maria Olívia Alves,
10a Câmara Extraordinária de Direito Público, j. 14/08/2017; Apelação Cível
1005309-03.2015.8.26.0602, Rel. Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara de Direito Público,
j. 23/10/2017; e Apelação / Remessa Necessária 1053818-03.2017.8.26.0114, Rel.
Flora Maria Nesi Tossi Silva,13a Câmara de Direito Público, j. 12/02/2020.
O ato atacado não ostenta vício de ilegalidade. A ordem
concedida não pode subsistir.
Pelo meu voto, dou provimento aos recursos oficial e
voluntário para denegar a segurança.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR